Tribunal: TJDFT
Processo: 0720084-16.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. SEGURARDORA. DIÁRIA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS. 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. VALOR EXORBITANTE. NÃO VERIFICAÇÃO.
1. De acordo com as condições gerais do seguro de vida individual contratado o segurado possui direito a ser indenizado mediante o pagamento de Diárias por Incapacidade Temporária em razão do afastamento de suas atividades laborais, sendo que a quantidade máxima de diárias a serem pagas por evento, durante a vigência da apólice, é de 90 dias.
2. Comprovado que o evento ensejador da incapacidade temporária laboral do segurado, é decorrência de um novo evento e não de um preexistente, constata-se que este deve ser coberto pela apólice vigente à época do fato. Assim, impõe-se o pagamento da indenização securitária denominada Diária por Incapacidade Temporária.
3. A recusa de pagamento de indenização securitária amparada em interpretação contratual, não configura, por si só, ato ilícito capaz de ensejar danos morais.
4. O arbitramento dos honorários de sucumbência em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação obedece aos critérios normativos do art. 85, § 2o, do CPC e não resulta em quantia exorbitante.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.